Tribunal: TJDFT
Processo: 0709064-59.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. APRESENTAÇÃO EM JUÍZO DE TODOS OS ESCRITOS REQUERIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SOLICITAÇÃO AUTORAL. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. IMPOSIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA AO AUTOR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. O conjunto fático e probatório contido nos autos demonstra que a instituição financeira ré logrou êxito em apresentar, na íntegra, todos os documentos solicitados pelo autor na petição inicial, o que enseja a procedência da pretensão autoral.
2. Na ação que visa a exibição de documento, se não ficar demonstrada resistência à pretensão da entrega do documento solicitado, evidenciada pela falta de pedido extrajudicial e pela apresentação imediata da documentação na contestação, os ônus sucumbenciais recaem sobre aquele ajuizou a ação.
3. Recurso conhecido e desprovido.